Tribunal: TJMT
Processo: 0000167-67.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000167-67.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARDEN CHRISTIAN BAHLS RODRIGUES - CPF: 043.624.851-47 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VINICIUS MATEUS DE PAIVA ROCHA - CPF: 036.981.541-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO –
1. RECEPTAÇÃO DOLOSA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA
– ALEGADA INSCIÊNCIA DA

ORIGEM ILÍCITA DO PRODUTO DE ROUBO ANTERIOR OU PRESENÇA DE NEGLIGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO INQUISITORIAL E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. TRÁFICO DE DROGAS
– ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO DE CRIMES – INSUFICIÊNCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – AUSÊNCIA DE ANTERIORIDADE DO COMPORTAMENTO DO APENADO – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICO-FILME – PETRECHOS DE PESAGEM E EMBALAGEM DA DROGA – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO 30/TJ –
3. PENA-BASE –
PRETENDIDA REDUÇÃO – PARCIAL DESINTERESSE RECURSAL - INVIABILIDADE QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – MANTENÇA –
4. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
–
4.1.
PENA DE MULTA – ASSIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RETIFICAÇÃO IMPOSITIVA – ENUNCIADO 33/TJ –
4.2.
NATUREZA ASSEMELHADA A HEDIONDA DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO DE USO RESTRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE EM MATÉRIA PENAL –
5. APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1. É perfeitamente possível a condenação do receptador de veículo automotor que confessa na fase inquisitorial, porém, retrata-se em Juízo, quando sua fala inquisitorial é corroborada no relato de policiais ouvidos na fase da persecutio criminis in judicio.

2. Embora o simples fato de responder a mais de um crime na mesma ação penal não comprove a dedicação às atividades criminosas, porque essa aferição não reflete um comportamento ilícito antecedente do apelante como está a exigir a caracterização dessa circunstância, de outro lad
o,
apreensão de significativa quantidade de droga [veja-se que não se fala em grande quantidade], bem como de balança de precisão, e petrechos de separação e embalagem [tais quais, rolos de plástico-filme], justificam a não aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.342/2006, porque não há dúvida de que o traficante que possui esses artefatos se dedica às atividades relacionadas à narcotraficância.

3. Desinteressa à defesa a redução da pena-base do crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, já fixada no mínimo legal. De outro lado, justifica-se o agravamento de seis meses de reclusão ante a apreensão de 848g de maconha em poder do apelante, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. Disposições de ofício.

4.1. A fixação da quantidade de dias-multa deve levar em consideração o mesmo caminho percorrido para a delimitação da pena privativa de liberdade. Assim, fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, assim deve ser fixada também a pena de multa.

4.2. Embora a Lei n. 13.694/2019 haja incluído o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido no rol de crimes assemelhados a hediondo, somente entrou em vigor no dia 24/12/2019, posteriormente ao cometimento do presente crime [princípio da anterioridade da lei penal incriminadora].

5. Apelo desprovido, com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Marden Christian Bahls Rodrigues
, qualificado e representado pela Defensora Pública Estadual, na pessoa do Dr. Flávio Marcus Asvolinsque Peixoto, colima a reforma da sentença constante dos ids. 18784950 a 18784952, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0000167-67.2019.8.11.0002 (cód. 563244) da 3a Vara da comarca de Várzea Grande, que o condenou ao cumprimento de
09 anos de reclusão
a ser iniciada no
regime fechado
, a ser cumprida na forma da Lei n. 8.072/90, ante a prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso [art. 33, da Lei n. 11.343/2006, e art. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003], e
01 ano de reclusão
, em regime inicial também
fechado
, e pagamento de 548 dias-multa, valor unitário mínimo, por violação ao art. 180,
caput
, do CP todos em concurso material, por fatos ocorridos no dia 15/12/2018, por volta de 17h, na cidade de Várzea Grande.

Nas razões constantes dos ids. 18784955 a 18784956, a defesa postula a
aplicação da minorante do art. 33 § 4o da Lei n. 11.343/2006
, justificando que o simples fato de responder, na mesma ação penal, a mais de um crime, não insufla a dedicação às atividades criminosas, máxime porque o apelante reúne os demais requisitos pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, e não participação em organização criminosa.

Além disso, pede concomitantemente a
redução da pena-base dos crimes de tráfico de drogas e posse de explosivo
, visto que é defeso ao juiz reconhecer a reincidência na primeira fase da dosimetria da pena, visto que tal circunstância foi também considerada na segunda fase do sistema dosimétrico, caracterizando abominado
bis in idem
.

Pede, ainda, a
absolvição da prática do crime de receptação
do veículo automotor
VW Gol,
placas OBF-5792, dada à ausência de caracterização do dolo direto, exigido para a tipificação do art. 180,
caput
, do CP, salientando que se encontrava sob a posse do referido veículo para fins de reparos, considerando que é dono de uma oficina mecânica em sua residência e quando de sua prisão em flagrante estava testando o veículo com problemas para identificar o problema que ele possuía.

Subsidiariamente, pede a
desclassificação para o crime de receptação culposa
, visto que no caso dos autos, comprovou-se a simples ausência de cuidado no tocante à origem da coisa.

Em contrarrazões [ids. 18784957 a 18784958], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal.

Em relação ao reconhecimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, salienta que o apelante se dedica à prática de crimes, considerada a cumulação de crime a que respondeu na ação penal.

Quanto à fixação da pena-base, acentua que o acréscimo de apenas seis meses em razão da grande quantidade de droga apreendida [848g de maconha], encontra-se justificado nos moldes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Por último, esclarece que, apreendida a coisa de origem ilícita em poder do apelante, o ônus da prova da insciência incumbe à defesa, nos moldes do art. 156 do CPP.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo
desprovimento do apelo
, encampando a fala ministerial de primeiro grau de jurisdição.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE EXPLOSIVO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA: A) PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006) – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE, ALÉM DO CRIME DE TRÁFICO, RESPONDE A OUTROS DOIS CRIMES, O QUE EVIDENCIA, SOBREMANEIRA, O SEU ENVOLVIMENTO NO MUNDO DO CRIME; B) PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – A APREENSÃO DE BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO APELANTE LHE IMPÕE O ÔNUS DE PROVAR QUE DESCONHECIA SUA PROCEDÊNCIA ILÍCITA, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO, RAZÃO PELA QUAL ENTENDO COMO NÃO RECOMENDÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESPROVIMENTO AO APELO
” [parecer, id. 26640981, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão inicial esposada no anseio defensivo é a desclassificação do roubo para o crime de cárcere privado. Subsidiariamente, pede-se a redução da pena-base e a retirada da majorante constante do inciso V, do § 2o, art. 157 do CP.

A sentença de primeiro grau de jurisdição julgou totalmente procedente a denúncia, condenando o apelante
Marden Christian Bahls Rodrigues
nos estreitos lindes da denúncia, que lhe imputou a prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de artefato explosivo, assim descrito:

“[...]
no dia 15 de dezembro de 2018, por volta das 17h00min, policiais militares foram acionados pela guarnição da guarda municipal/VG, os quais informaram que realizaram a abordagem do condutor do veículo VW/Gol, placa OBF 5792, cor branco, ora o denunciado MARDEM CHRISTIAN BAHLS RODRIGUES, cujo veículo é oriundo de crime contra o patrimônio (objeto de IP diverso).

2) Em entrevista informal, MARDEM teria informado que possui uma oficina em sua residência, situada na rua da Gávea, n°04, bairro Carrapicho, em Várzea Grande/MT, na qual realiza diversos serviços de reparos em veículos de origem ilícita, pelo ‘serviço’ recebe parte do pagamento em dinheiro e parte em substâncias entorpecentes.

3) Dessa forma, os oficiais se deslocaram até o endereço supramencionado e em buscas na residência localizaram 03 (três) tabletes de Maconha, 01 (uma) balança de precisão, rolos plásticos utilizados par embalar a droga e, ainda, 01 (um) artefato explosivo e incendiário.

Com relação ao artefato explosivo o denunciado teria dito que recebeu a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para guardá-lo em sua residência.

4) Diante disso, o denunciado MARDEN CHRISTIAN BAHLS RODRIGUES foi encaminhado à Delegacia de Polícia e perante a Autoridade Policial confessou a prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de artefato explosivo.

A MATERIALIDADE DOS CRIMES restou provada pelo boletim de ocorrência de fls. 15/17-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 22-IP, Laudo de Constatação de no 2158/2018 de fls. 29/30-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da “MACONHA” pesando 840g (oitocentos e quarenta gramas).

Assim, restou configurado que o denunciado MARDEN CHRISTIAN BAHLS RODRIGUES ‘mantinha em depósito’ droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como ‘possuía’ artefato explosivo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Configurou-se que o denunciado, ainda, ‘conduzia’ em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime
” [
sic
denúncia, id. 18783487, p. 2].

A materialidade do tráfico de drogas encontra respaldo no auto de apreensão de 848g de maconha [id. 18783497, pp. 4-6], cuja natureza ilícita se encontra devidamente atestada no laudo de constatação provisório [id. 18784451, pp. 1-2] e definitivo [id. 18784492], bem como uma balança de precisão, rolos de plástico filme.

A materialidade do crime de posse ilegal de artefato explosivo, por sua vez, está provada no referido auto de apreensão [id. 18783497, pp. 4-6] e no laudo pericial de ofensividade da granada, devidamente atestada no laudo pericial firmado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais, Esquadrão de Bombas, que concluiu positivamente o acionamento da carga de TNT contida no artefato, mediante “
a ação de uma contracarga com o emprego de 10 (dez) gramas) de alto explosivo – C4 acionada através de 01 (um) detonador/espoleta padrão n. 08 conectado em 300mm (trezentos milímetros) de estopim hidráulico
”, uma vez que o percursor improvisando a espoleta de ogiva de tempo, feito de resina durepóxi, e um grampo preso em uma argola, quando acionado, não percutiu a carga principal.

Por último, a materialidade do crime de receptação está calcada na apreensão do veículo [id. 18783497, p. 4], termo de declarações e de depósito em favor da vítima Vinicius Mateus de Paiva Rocha [id. 18783497].

O apelante confessou em Juízo os delitos de tráfico de drogas e de posse ilegal da granada de mão, recusando, porém, prévia ciência da origem ilícita do veículo automotor com o qual foi preso em flagrante delito [vide relatório de mídias, id. 18784964].

Assinala que um cliente, que não quis identificar, deixou o VW Gol objeto de ilícito penal em sua oficina, que funciona no mesmo local de sua residência, e que é a segunda vez que promovia conserto de veículos para a referida pessoa.

Disse ainda que em razão do conserto que faria no veículo recebeu uma parte em dinheiro e o restante em droga, pois é usuário de maconha e que comercializava parte dela para consumo de amigos.

Por último, assinalou que não sabia que o veículo apreendido era produto de crime, e que realmente possuía uma granada de mão apreendida em sua residência, tendo afirmado que o mesmo cliente dono do veículo lhe pediu para que guardasse o referido artefato bélico até que ele voltasse para buscar o carro.

Os investigadores de polícia civil Lenilson Barros de Moraes e Fábio Gomes Teles, em Juízo, ratificaram o depoimento prestado na fase inquisitorial, alegando de foram acionados para averiguar a denúncia feita pela vítima do roubo do veículo, Vinicius Mateus de Paiva Rocha, de que o objeto da receptação foi visto em via pública de Várzea Grande.

Com efeito, assinalam os investigadores que abordaram o condutor trafegando com o veículo, e que, ao ser perquirido sobre a origem da coisa, afirmou que é mecânico automotivo e estava testando o veículo para identificar um problema mecânico a pedido de um cliente, que lhe pagou pelo serviço antecipadamente, parte em dinheiro, parte em maconha, porém, reafirmou não possuir conhecimento de que se tratasse de veículo de origem ilícita.

Em diligência na casa do suspeito, localizada na rua da Gávea, n. 04, bairro Carrapicho, em Várzea Grande, encontraram e apreenderam três tabletes de maconha, uma balança de precisão, rolos de plástico filme para embalar a droga e uma granada de mão.

I. RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA

A propósito do anseio absolutório versado no apelo defensivo, não confiro razão à defesa.

Ainda que o apelante negue em Juízo possuir ciência da origem ilícita do VW Gol apreendido em seu poder, ele sequer consegue manter coerência sobre como o referido automóvel veio parar em suas mãos, tendo inclusive, em dado momento, afirmado que, embora não tivesse certeza, pela condição de quem o trouxe, havia a possibilidade de que se tratasse de veículo de origem ilícita.

Os investigadores de polícia alegam que o apelante, ao ser perguntado sobre o veículo, disse que a pessoa de “Alexandro”, que se encontrava preso na Penitenciária Pascoal Ramos cumprindo pena por tráfico de drogas, fez uma ligação telefônica ao apelante pedindo que ele arrumasse o vidro elétrico do carro, e depois quem levou o VW Gol foi uma terceira pessoa, que pagou antecipadamente pelo serviço, parte em dinheiro, parte em maconha.

Depois de realizado o reparo, utilizou-o como se próprio fosse para buscar uma amiga, e no retorno foi abordado pela guarda municipal, que o deteve e o conduziu para a delegacia de polícia.

O próprio apelante na fase inquisitorial havia confirmado que tinha plena consciência da origem ilícita do veículo, e que quem lhe informou a esse respeito foi o próprio “Alexandro” ou “Alexandre”, mesma ocasião em que informou que essa não era a primeira vez que realizava serviços mecânicos para o referido detento, e que “
GERALMENTE ELE ME PAGA UMA PARTE EM DINHEIRO E A OUTRA PARTE EM DROGA, PORQUE FICA MAIS FÁCIL PRA ELE ME PAGAR EM DROGA. DAI EU APROVEITO PRA PASSAR A DROGA PRA FRENTE E FAZER UM TROCO
” [id. 18783494, p. 3].

Diante desses elementos de convicção, não é possível vislumbrar a hipótese de absolvição por ausência de dolo, ou mesmo, a desclassificação para a figura do crime de receptação culposa.

Por conseguinte, é perfeitamente possível a condenação do receptador de veículo automotor que confessa na fase inquisitorial, porém, retrata-se em Juízo, quando sua fala inquisitorial é corroborada no relato de policiais ouvidos na fase da
persecutio criminis in judicio
.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
É plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória
” (STJ, HC 173.216/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

“[...]
Esta Corte Superior tem o entendimento pacífico de que não se admite a condenação com base exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial. Todavia, no presente caso não há falar em afronta ao art. 155 do CPP, uma vez que a condenação baseou-se também na prova testemunhal colhida em juízo, corroborando a confissão extrajudicial
[...]” [STJ, HC 241.348/MG, rel. Min. MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, Sexta Turma, DJe 07/08/2014].

Com efeito, mantenho a condenação ora vergastada.

II. TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 3M, § 4o, DA LEI 11.343/2006

A defesa assinala que o simples fato de responder, na mesma ação penal, a mais de um crime, não insufla a dedicação às atividades criminosas, máxime porque o apelante reúne os demais requisitos pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, e não participação em organização criminosa.

E, embora realmente o simples fato de responder a mais de um crime na mesma ação penal não comprove a dedicação às atividades criminosas, porque essa aferição não reflete um comportamento ilícito antecedente do apelante como está a exigir a caracterização dessa circunstância, de outro lado, entendo que o apelante continua não fazendo jus à obtenção do benefício ora colimado.

Estabelece o Enunciado n. 30, desta Corte de Justiça:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, IUJ 101532/2015, com a redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

A apreensão de significativa quantidade de droga [veja-se que não se fala em grande quantidade], bem como de balança de precisão, e petrechos de separação e embalagem [tais quais, rolos de plástico-filme], justificam a não aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.342/2006, porque não há dúvida de que o traficante que possui esses artefatos se dedica às atividades relacionadas à narcotraficância.

O próprio apelante assinala em seu interrogatório inquisitorial que se dedicava ao comércio malsão, a uma, ao afirmar que não gostava de vender droga “picado”, e a duas, quando aventa que tinha o costume de vender para colegas de serviço, “
pra pessoas que não ficam comprando direto
” [id. 18783494, p. 3], detendo pleno conhecimento de quanto lucraria com a venda daquela droga, “
no mínimo uns mil reais
” [
sic
idem].

Logo, desmerece a aplicação do beneplácito.

III. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO – PENA -BASE – PRETENDIDA REDUÇÃO

A defesa requer, ainda, a
redução da pena-base dos crimes de tráfico de drogas e posse de explosivo
, visto que é defeso ao juiz reconhecer a reincidência na primeira fase da dosimetria da pena, visto que tal circunstância foi também considerada na segunda fase do sistema dosimétrico, caracterizando abominado
bis in idem
.

Ocorre que o Magistrado não reconheceu a reincidência, e bem a propósito, quanto ao delito de posse ilegal de artefato explosivo, aplicou a reprimenda basilar no mínimo legal, o que torna a defesa carecedora de interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena respectiva.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, a única inferência pejorativa avaliada pelo togado de origem se refere à expressiva quantidade de droga de alto poder viciante apreendida, no caso, 848g de maconha, que expressou fundamento suficiente para a elevação da pena-base seis meses de reclusão acima do mínimo legal cominado à espécie.

Como assenta o art. 42 da Lei Antidrogas, emprestar-se-á preponderância à quantidade e natureza da droga para fins de modulação da pena-base.

Embora a lei não afirme o que vem de ser “grande quantidade”, “expressiva quantidade”, deixou esse conceito à interpretação discricionária do Magistrado, dentro de seu livre convencimento motivado e de acordo com o sistema da relativa indeterminação da pena.

Com efeito, o acréscimo da pena-base se impõe, resultando da observância do disposto na Lei Antidrogas a respeito da aplicação da pena, que está a se referir, de acordo com o dispositivo em referência, à maior ofensividade da conduta, dada à natureza (maconha) e quantidade do narcótico (848g), que não me parece insuficiente ou exacerbado para a hipótese delitiva em questão.

Não é demais lembrar que um cigarro de maconha, os denominados “finos”, possui em torno de 1g (cf. Moraes, Alexandre de e Outro, Legislação Penal, Atlas, 2a ed., 1999, p. 122/3, citado no apelo), de modo que aqueles 848g de maconha seriam suficientes para confeccionar 848 cigarros, representando a potencial disseminação desse tipo de droga e que fatalmente atingiriam um significativo número de pessoas, merecendo uma reprovação maior, sob o ângulo da pena-base a ser aplicada.

No mesmo sentido:

“[...]
Nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas, a variedade, a natureza e a quantidade de droga são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e podem justificar a fixação da pena - base acima do mínimo legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que foram apreendidos mais de 2kg de maconha e 0,7gramas de pasta- base de cocaína, denotando a maior reprovabilidade in concreto da conduta praticada pelo apelante, haja vista o alto poder viciante da pasta- base de cocaína e a expressiva quantidade de maconha, suficiente à confecção de mais de dois mil cigarros aptos à comercialização, os chamados ‘finos’
[...]” (TJMT, ApCr N.U 0016387-09.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2019, Publicado no DJE 16/5/2019)

Assim, impõe-se manter o fracionário eleito para agravamento da pena-base do tráfico de drogas.

IV. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

Por último, promovo, de ofício, a retificação da reprimenda pecuniária e quanto o modo de cumprimento da reprimenda imposta em regime inicial fechado.

Quanto à pena de multa
, nada obstante o douto sentenciante haja fixado as penas dos crimes de receptação e de posse ilegal de artefato bélico no mínimo legal, fixou as penas de multa acima do fracionário mínimo, desrespeitando o entendimento prevalente nesta Corte de Justiça, de que a fixação da quantidade de dias-multa deve levar em consideração o mesmo caminho percorrido para a delimitação da pena privativa de liberdade.

Estabelece o Enunciado n. 33/TJ:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em
patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” [TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado 02/3/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Logo, reduzo a pena de multa dos crimes em questão para 10 dias-multa, valor unitário mínimo, para cada um dos delitos, os quais, somados à sanção pecuniária do crime de tráfico de drogas, resulta na pena final de 520 dias-multa.

Noutro prisma, a autoridade judiciária de origem também não poderia ter imposto o cumprimento da pena do crime de posse ilegal de artefato bélico na forma da Lei n. 8.072/90 porque não se trata de crime hediondo, nem assemelhado
.

Note-se, por oportuno, que a pena final do crime de tráfico de drogas restou fixada em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, ao passo que o delito de posse ilegal de artefato explosivo, em 03 anos de reclusão, e 36 dias-multa, e, por fim, quanto ao delito de receptação dolosa, a reprimenda de 01 ano de reclusão, e 12 dias-multa.

Dentro desse contexto, a autoridade estabeleceu a pena final de 09 anos de reclusão, e 520 dias-multa, “
dos quais 8 (oito) anos são de reclusão a serem cumpridos conforme a Lei dos Hediondos (tráfico e porte de explosivo) e 1 (um) ano de reclusão fora de tal regime
” [
sic
sentença, id. 18784951, p. 5].

Porém, falta-lhe legalidade para esse intento, na forma dos arts. 1o e 2o do CP, pois, embora a Lei n. 13.694/2019 haja incluído o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido no rol de crimes assemelhados a hediondo, somente entrou em vigor no dia 24/12/2019, posteriormente ao cometimento do presente crime [princípio da anterioridade da lei penal incriminadora].

Postas essas considerações, devendo as frações de progressão de pena e demais beneplácitos ser fixados perante o Juízo da Execução Penal, considerando-se as frações de crimes comuns para os crimes de receptação e posse ilegal de artefato explosivo, e a dos crimes hediondos quanto ao tráfico de drogas.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pela defesa de
Marden Christian Bahls Rodrigues
, qualificado. Entretanto, reduzo
de ofício
a pena de multa aplicada aos crimes de receptação dolosa e posse ilegal de artefato explosivo, fixando a reprimenda pecuniária final, já somada à do tráfico de drogas, de 520 dias-multa, valor unitário mínimo.

Também de ofício, retifico a sentença
quanto à
determinação de observância das frações de progressão de pena e demais benefícios de execução de pena
do crime de posse ilegal de artefato bélico de uso restrito, que deverão seguir às
dos crimes comuns
.

Comunique-se imediatamente ao Juízo da Execução Penal, para as providências cabíveis ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020